Tribunal: TCU
Processo: 020.703/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Auditoria operacional sobre a transparência na gestão de recursos da União sub-repassados pelos demais entes federados a organizações sociais e entidades congêneres que gerenciam unidades de saúde públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de auditoria de natureza operacional que teve como objetivo avaliar a transparência na gestão de recursos da União sub-repassados pelos demais entes federados a organizações sociais e entidades congêneres que gerenciam unidades de saúde públicas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315, de 2020, que: 9.1.1. em colaboração com as gestões do SUS dos estados, Distrito Federal e municípios, no que for pertinente, adote as seguintes providências quanto às informações presentes no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), acerca do uso do modelo de gerenciamento de estabelecimentos públicos de saúde por entidades privadas: 9.1.1.1. verificar e, se necessário, corrigir as informações presentes na ficha "Gerência/Administração (Terceiro) /Interveniente" do CNES de todos os estabelecimentos públicos de saúde gerenciados por terceiros, nos termos da Portaria GM/MS 1646, de 2/10/2015, de forma a que o cadastro passe a retratar com fidedignidade o uso do modelo no país, e, assim, garantir a efetividade das políticas públicas; 9.1.1.2. aperfeiçoar os mecanismos de garantia da qualidade das informações cadastradas no CNES, bem como de educação continuada e apoio ao cadastramento de estabelecimentos de saúde, de forma a prevenir omissões ou erros no processo de cadastramento de informações, em cumprimento à Portaria GM/MS 1646, de 2/10/2015; 9.1.1.3. complementar o conjunto de dados incluídos no cadastro, de forma a incorporar, pelo menos, as seguintes informações: i) serviços/áreas específicas objeto do contrato que fundamenta o gerenciamento e ii) endereço eletrônico da entidade gerenciadora, onde possam ser encontradas informações detalhadas do contrato; 9.1.1.4. viabilizar que as informações possam ser acessadas de maneira intuitiva, por meio de interface amigável, em formatos que facilitem a análise de dados e com ferramentas que possibilitem amplas de pesquisa de conteúdo; 9.1.2. promova aperfeiçoamentos no Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops) de forma a que o sistema passe a fornecer informações acerca da destinação de recursos públicos ao modelo de gerenciamento de unidades públicas de saúde por entidades privadas sem fins lucrativos, bem como para dotá-lo de interface amigável, intuitiva, com linguagem simples e que ofereça relatórios em formatos que facilitem a análise de dados; 9.1.3. promova ajustes na regulamentação da aplicação de recursos federais por organizações sociais e entidades congêneres para o gerenciamento de unidades públicas de saúde, de forma a deixar clara a obrigatoriedade de que esses recursos sejam movimentados em contas de instituições financeiras oficiais federais, exclusivas para a fonte federal e específicas para cada contrato de gestão ou instrumento similar, além de prever dispositivos visando garantir a identificação dos destinatários finais dos recursos, como restrições a saques em espécie ou a pagamentos de boletos e faturas sem identificação dos beneficiários, por exemplo; 9.1.4. adote tratativas junto às instituições financeiras oficiais federais no intuito de assegurar a efetividade da regulamentação sobre a aplicação de recursos federais por organizações sociais e entidades congêneres para o gerenciamento de unidades públicas de saúde, de forma similar ao que ocorre em relação às contas de movimentação de recursos federais dos fundos de saúde dos entes federados; 9.1.5. promova, com o envolvimento das demais esferas de gestão do SUS, a adoção de medidas para padronizar a divulgação ativa de informações sobre a aplicação de recursos federais no modelo de gerenciamento de unidades públicas de saúde por organizações sociais e entidades congêneres, abrangendo tanto o formato quanto o conteúdo mínimo das informações divulgadas; 9.1.6. institua controles para evitar a inserção de dados incorretos no cadastro de estabelecimentos públicos de saúde gerenciados por entidades privadas sem fins lucrativos no CNES com o intuito de atender requisito para a concessão de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas); 9.2. recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315, de 2020, que: 9.2.1. promova aperfeiçoamentos no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) de forma a que a pesquisa aos dados das Matrizes de Saldos Contábeis (MSC) encaminhadas pelos entes federados no sistema passe a ser realizada por meio de interface amigável, intuitiva, com linguagem simples e ferramentas para ampla pesquisa de conteúdo; 9.2.2. avalie, em conjunto com a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento, a viabilidade de ajustar a redação da descrição do elemento de despesa 85, de forma a afastar possíveis interpretações literais que conduzam a sua não utilização em repasses de recursos para despesas de contratos que, embora tenham outras denominações, operem como contratos de gestão; 9.2.3. em conjunto com o Ministério da Saúde e, se possível, em articulação com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), aprimorem a disseminação das regras vigentes de contabilização e classificação de despesas relativas a repasses para o terceiro setor, bem como promovam capacitações nesse sentido; 9.3. nos termos do art. 14, inciso IV, da Resolução TCU 215/2008, declarar integralmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional versada no TC Processo 039.602/2023-0 , objeto do Requerimento 508/2023-CFFC, apresentado pela Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.4. dar conhecimento sobre o presente Acórdão aos seguintes destinatários, informando-os de que o seu inteiro teor (acórdão, relatório e voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br: 9.4.1. Ministério da Saúde; 9.4.2. Secretaria do Tesouro Nacional; 9.4.3. Conselho Nacional de Secretários de Saúde; 9.4.4. Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde; 9.4.5. Secretaria Municipal de Saúde de Contagem; 9.4.6. Serviço Social Autônomo de Contagem; 9.4.7. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; e 9.4.8. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atendimento à Solicitação formulada no Requerimento 508/2023-CFFC, e em complemento ao Acórdão 1680/2024-TCU-Plenário ; 9.5. juntar cópia do presente Acórdão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam ao processo de Solicitação do Congresso Nacional, TC Processo 039.602/2023-0 ; 9.6. autorizar a AudSaúde a proceder ao monitoramento do cumprimento das deliberações constantes do presente Acórdão em processos específicos; e 9.7. apensar os presentes autos ao TC Processo 039.602/2023-0 .